Tribunal: STF
Processo: Rcl 86242
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS: SEQUESTRO DE  
VERBAS PÚBLICAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 114, 275, 405,  
484, 664 E 1.012: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE AS DECISÕES IMPUGNADAS E AS  
DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Atalaia do Norte/AM, em 14.10.2025, contra as seguintes decisões proferidas pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas nos Processos n. 0003039-17.2023.8.04.0000, 0003037-47.2023.8.04.0000, 0002833-03.2023.8.04.0000 e 0003041-84.2023.8.04.0000, pelas quais teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 275, 405, 484, 664 e 1.012. As decisões reclamadas têm o seguinte teor:



    “DECISÃO – OFÍCIO Nº 323/2025 – CPPRES 



    Versam os autos sobre precatório oriundo de Cumprimento de Sentença, processo nº 0000546-94.2013.8.04.2400, no qual o Município de Atalaia do Norte foi condenado a pagar o montante de R$1.157.801,07 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e um reais e sete centavos) em favor de Impérios Construções e Serviços Ltda., conforme requisição de Id 26.



    Id 66.1, a Secretaria da Central de Precatórios informa que o presente precatório encontra-se apto para pagamento na listagem em ordem cronológica dos precatórios do ente devedor.



    Certidão do Setor de Cálculos de id 67.1 informando o valor atualizado devido pelo ente.



    Decisão de id 77.1, intimando o devedor a proceder a regularização do pagamento devido, sob pena de bloqueio via Sisbajud, nos moldes do art. 20 da Resolução nº 303/2019 do CNJ.



    Parecer do Ministério Público de id 83.1 favorável ao sequestro dos valores devidos.



    Petição do ente devedor de Id 86.1 pleiteando a retificação da natureza do crédito no presente precatório para constar como ‘comum’ e não ‘alimentar’ requerendo assim a suspensão do sequestro.



    É o relatório.



    Razão não assiste à parte devedora.



    O Juízo da Execução é quem estabelece os parâmetros administrativos a serem seguidos pelo Tribunal na ocasião da expedição da requisição de precatórios, conforme arts. 5º e 6º da Resolução CNJ nº 303/2019.



    Na requisição de Id 26 consta a indicação da natureza do crédito como ‘alimentar’, de modo que sua retificação cabe exclusivamente ao Juízo de origem no qual tramitou o processo judicial.



    Portanto, não cabe a esta Presidência a alteração em razão da natureza administrativa dos precatórios por força da Súmula 311 do STJ.



    Pelo exposto, indefiro a petição Id 86.1.



    Nesse panorama, determino a penhora online via SISBAJUD do valor de R$1.302.398,64 (um milhão, trezentos e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos) na conta do Município de Atalaia do Norte, CNPJ nº 04.530.713/0001-18 em favor de Impérios Construções e Serviços Ltda., CNPJ: 03.203.179/0001-72, nos termos do art. 100, §6º da Constituição Federal e art. 20 da Resolução nº 303/2019 do CNJ.



    Após a efetivação do bloqueio, transfira-se o montante integral à conta judicial vinculada ao presente precatório e encaminhem-se os autos ao Setor de Cálculos da Central de Precatórios para manifestação quanto ao comprovante de sequestro e:



    – caso o montante retido seja suficiente para quitação e conste nos autos o domicílio bancário da parte credora, expeça-se alvará eletrônico.



    – caso o montante retido seja suficiente para quitação, contudo, não conste nos autos o domicílio bancário da parte credora, intime-se novamente a parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresenta a conta para pagamento.



    – caso os valores sequestrados sejam insuficientes para quitação do precatório retornem os autos conclusos após nova atualização do saldo remanescente.



    À Secretaria da Central de Precatórios para o cumprimento, com as cautelas de estilo” (fls. 28-29, doc. 2).



    2. O reclamante afirma ser “indiscutível o cabimento da presente reclamação constitucional, porquanto esta se insurge contra decisões do desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas nos autos do processo TJAM de Nº 0003039-17.2023.8.04.0000, 0003037-47.2023.8.04.0000, 0002833-03.2023.8.04.0000, 0003041-84.2023.8.04.0000, que ao determinar o bloqueio indiscriminado das contas públicas do Município de Atalaia do Norte/AM, ora reclamante, afrontou à autoridade das Decisões desta Suprema Corte proferidas nas ADPFs 114, 405, 484, 664, 275 e 1.012, que em suma pacificou o entendimento quanto a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público” (fl. 3, doc. 1).



    Alega que “os 4 (quatro) processos em referência são análogos, constando as mesmas Decisões proferidas pelos reclamados determinando a penhora via SISBAJUD do valor devido da conta do Município de Atalaia do Norte/AM, de forma indiscriminada, conforme decisões em anexo. Cumpre ressaltar que reiteradamente o Município vem requerendo o desbloqueio das contas vinculadas a fins específicos, no entanto, o reclamado insiste em negar os desbloqueios e a devolução dos valores resgatados das contas públicas, condicionando os desbloqueios somente quando o Município adimplir o débito” (fl. 4, doc. 1).



    Ressalta que “a indevida constrição dos recursos públicos do Município de Atalaia do Norte já perdura por mais de 35 dias, comprometendo gravemente a continuidade de serviços essenciais nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e programas sociais, todos diretamente dependentes das verbas bloqueadas. Tal situação tem causado prejuízos concretos e imediatos à coletividade, que amarga os efeitos da ilegalidade das decisões proferidas pelos Reclamados, encontrando-se desassistida e à mercê das consequências da violação à ordem jurídica e aos princípios que regem a Administração Pública” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta ser “imperiosa a concessão do provimento jurisdicional pleiteado, a fim de cassar as decisões proferidas pelos Reclamados e determinar o imediato desbloqueio das verbas públicas do Município. A manutenção das referidas constrições não apenas compromete a regularidade da Administração Pública, mas agrava, sobretudo, a situação da população de Atalaia do Norte, que depende diretamente dos serviços públicos essenciais – como saúde, educação, infraestrutura e assistência social – todos eles severamente impactados pela indevida retenção de recursos, em manifesta afronta aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e supremacia do interesse público” (fl. 9, doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar, com fulcro no Artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para determinar o imediato desbloqueio das verbas públicas do Município de Atalaia do Norte/AM, oriundas das contas específicas acima listadas, bloqueadas nos autos dos Processos nº 0002833 03.2023.8.04.0000, nº 0003041-84.2023.8.04.0000, nº 0003037- 47.2023.8.04.0000 e nº 0003039-17.2023.8.04.0000, em razão dos fundamentos expostos no item 5 desta peça” (fls. 11-12, doc. 1).



    Pede “ao final seja julgada procedente a presente reclamação judicial para cassar as decisões proferidas nos autos do Processos de nº TJAM 0002833-03.2023.8.04.0000, 0003041-84.2023.8.04.0000, 0003037-47.2023.8.04.0000 e 0003039-17.2023.8.04.0000, ‘com a consequente proibição de bloqueios, penhoras e sequestros que recaiam sobre contas públicas e, em especial, sobre recursos com destinação vinculada’” (fl. 12, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o bloqueio de verbas públicas pelo inadimplemento de precatórios, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 275, 405, 484, 664 e 1.012.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 275, 405, 484, 664 e 1.012, este Supremo Tribunal assentou a submissão ao regime de pagamento por precatórios dos débitos de sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito de lucro.



    Assim, nos casos em que a Justiça do Trabalho determina o cumprimento da obrigação trabalhista, sem a observância do regime de precatório, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, prestados em regime não concorrencial, sem se considerar a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. 



    7. No caso em exame, a situação é diferente daquelas examinadas pelo Supremo Tribunal Federal, pois não se discute a submissão do Município de Atalaia do Norte/AM ao regime de precatório. Na espécie, o bloqueio de verbas públicas decorreu pela ausência de pagamento de precatórios, “nos termos do art. 100, §6º da Constituição Federal e art. 20 da Resolução nº 303/2019 do CNJ” (fl. 29, doc. 2).



    Essa decisão não guarda correspondência com a controvérsia examinada nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 275, 405, 484, 664 e 1.012. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre as decisões reclamadas e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de controle indicados pelo reclamante.



    Evidente, portanto, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 275, 405, 484, 664 e 1.012, de modo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 57.366-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Administrativo. Precatório. Sequestro de verbas. 3. Alegação de afronta ao que decidido nas ADIs 1.662, 1.689, 3.401 e na ADPF 114. Inocorrência. Ausência de identidade material. Sucedâneo de recurso. Impossibilidade. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 8.209-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).



    “Agravo Interno. Reclamação constitucional. ADPF 405. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que determinou o sequestro de verba do Município para pagamento de crédito inscrito em precatório. Obrigatoriedade de previsão orçamentária e pagamento em 31.12.2021. Mora do Município na liquidação regular do requisitório. Ausência de estrita aderência. Agravo a que se nega provimento. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não configura violação da ADPF 405, a determinação de bloqueio de verba municipal com o fito de garantir a satisfação do pagamento de precatório já inscrito, com obrigatoriedade de previsão orçamentária e pagamento em ano anterior, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 54.965-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo dos atos reclamados. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. 
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora